Tribunal: TJBA
Processo: 8002109-33.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002109-33.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FILGUEIRA MATOS e outros

Advogado(s)
:
IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, LEONARDO BATISTA RUAS, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO À CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DÉBITO REFERENTE À COMPRA EFETIVAMENTE REALIZADA. DOCUMENTO DE INTERDIÇÃO APRESENTADO APENAS EM GRAU RECURSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Alega-se que o banco réu teria condicionado o recebimento de benefício previdenciário do apelante curatelado à contratação de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2.
A questão principal consiste em verificar se os apelantes conseguiram comprovar que houve imposição de cartão de crédito como condição para recebimento de benefício previdenciário e se estão presentes os pressupostos ensejadores da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório dos autos demonstra de forma robusta a regularidade da contratação dos serviços bancários pelo apelante, comprovada por meio dos documentos juntados pelo banco réu, incluindo a proposta de contratação, comprovante de transferência de valores e faturas do cartão de crédito.

4.A alegação de incapacidade civil do primeiro apelante não se sustenta, uma vez que os apelantes não apresentaram qualquer prova acerca do fato na primeira instância, limitando-se a alegações genéricas, tendo juntado documento de curatela datado de 16 de fevereiro de 2024 apenas em grau recursal, não havendo nos autos prova de que, à época da contratação (05/05/2021), já existia decisão judicial de interdição com eficácia em relação a terceiros.

5.Ficou comprovado que o débito no valor de R$ 18,19 (dezoito reais e dezenove centavos), objeto de impugnação na demanda, refere-se à compra realizada em 15/09/2021 no estabelecimento "VIEIRA E MALTA LTDA" no valor de R$ 15,00, acrescido de encargos pelo atraso no pagamento, e não à cobrança de anuidade como alegado pelos apelantes.

6.Cabia à parte consumidora fazer prova robusta dos fatos por ela apresentados, conforme preconiza o art. 373, I do CPC/15, o que não foi feito, sendo a contraprova efetuada pela empresa apelada, como estabelece o art. 373, II, do CPC/15.

7.Não restou comprovado que o banco réu tenha praticado qualquer ato ilícito, tendo agido em estrito cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo autor, não estando presentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença recorrida. 9. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80188089320238050001, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8002109-33.2022.8.05.0172
, em que figuram como
Apelantes ANTÔNIO FILGUEIRA MATOS
e
KATIA MOREIRA BONFIM
e como
Apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA